Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704234-91.2019.8.07.0019 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: JORGE KENNEDY BARROS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Lei Maria da Penha. Apelação Criminal do Assistente de Acusação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-casal. Lesão corporal de natureza grave. Materialidade e autoria presentes. Insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Dolo ausente. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso III, 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 e artigo 129 do Código de Penal, insurgindo-se contra a absolvição do recorrido, ao argumento de que restou comprovado nos autos a intenção do réu de lhe provocar lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso III, 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 e artigo 129 do Código de Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à ausência do dolo para a prática de lesão corporal contra a recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017